Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário.
3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos.
4. Apelação desprovida.